Tribunal: TJES
Processo: 5001169-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES COMETIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEPÓSITO INTEGRAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Embora alegue a agravante a comprovação robusta da inexistência de violação a quaisquer direitos do consumidor nos autos do processo administrativo e da ação anulatória, não se verifica documentos outros que não sejam a petição inicial, a decisão agravada, recolhimento do preparo e documentos relacionados à constituição da empresa agravante, inexistindo elementos na formação do instrumento capazes de infirmar a aplicação da multa contestada na ação originária.

2 -
No tocante à suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral do valor da dívida, torna-se importante dizer que os PROCONS são Órgãos da Administração Pública voltados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, com atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo com fornecedores, aplicar penalidades afetas à infraestrutura protetiva do consumidor, a saber, cominação de pena de multa em âmbito administrativo.

3 -
Não obstante a multa administrativa objeto da ação não tenha natureza jurídica tributária, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que ausente norma legal para esse tipo de crédito, aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal.

4 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1140956/SP, julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, formulou a seguinte tese jurídica: 'Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, desde que ajuizado anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta'.

5 -
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, conta a agravante que comprovou nos autos do procedimento administrativo, especialmente pelos termos da defesa apresentada, a ausência de infrações cometidas contra o consumidor, uma vez que agiu pautada na boa-fé com seus clientes, buscando atender todas as reclamações.

Argumenta que, ao contrário do alegado no processo administrativo, tão logo tomada ciência da solicitação do consumidor, prestou todos os esclarecimentos para elucidação da reclamação, bem como demonstrou que não havia que se falar em fornecimento de boleto para quitação do débito, haja vista que o contrato já estava liquidado à época da reclamação, o que comprova uma vez mais a boa-fé da agravante na relação com os consumidores e na solução dos litígios.

Aduz que a punição em questão foi aplicada com nítido propósito de captação de recursos privados a favor da entidade atuante, ante a manifesta desproporção entre as supostas infrações cometidas e o patamar das sanções aplicadas pela autoridade administrativa no valor total de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Sustenta estar na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.

Sobreleva que garantiu integralmente o juízo através de depósito judicial, realizado nos autos da ação anulatória, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme consta da decisão de movimento n. 514953, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ofertadas sob o movimento n. 547207 pugnando pelo improvimento do recurso.

Petição da agravante juntada ao movimento de n. 548900 apresentando guia de depósito judicial com o valor integral da dívida, pugnando pela suspensão da exigibilidade do débito e abstenção de inscrição do débito em dívida ativa.

Manifestação do agravado sob o movimento de n. 572157 dando ciência acerca do conteúdo da petição.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, conta a agravante que comprovou nos autos do procedimento administrativo, especialmente pelos termos da defesa apresentada, a ausência de infrações cometidas contra o consumidor, uma vez que agiu pautada na boa-fé com seus clientes, buscando atender todas as reclamações.

Argumenta que, ao contrário do alegado no processo administrativo, tão logo tomada ciência da solicitação do consumidor, prestou todos os esclarecimentos para elucidação da reclamação, bem como demonstrou que não havia que se falar em fornecimento de boleto para quitação do débito, haja vista que o contrato já estava liquidado à época da reclamação, o que comprova uma vez mais a boa-fé da agravante na relação com os consumidores e na solução dos litígios.

Aduz que a punição em questão foi aplicada com nítido propósito de captação de recursos privados a favor da entidade atuante, ante a manifesta desproporção entre as supostas infrações cometidas e o patamar das sanções aplicadas pela autoridade administrativa no valor total de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Sustenta estar na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.

Sobreleva que garantiu integralmente o juízo através de depósito judicial, realizado nos autos da ação anulatória, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme consta da decisão de movimento n. 514953, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ofertadas sob o movimento n. 547207 pugnando pelo improvimento do recurso.

Petição da agravante juntada ao movimento de n. 548900 apresentando guia de depósito judicial com o valor integral da dívida, pugnando pela suspensão da exigibilidade do débito e abstenção de inscrição do débito em dívida ativa.

Manifestação do agravado sob o movimento de n. 572157 dando ciência acerca do conteúdo da petição.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Conforme salientei em decisão anterior, embora alegue a agravante a comprovação robusta da inexistência de violação a quaisquer direitos do consumidor nos autos do processo administrativo e da ação anulatória, não se verifica documentos outros que não sejam a petição inicial, a decisão agravada, recolhimento do preparo e documentos relacionados à constituição da empresa agravante, inexistindo elementos na formação do instrumento capazes de infirmar a aplicação da multa contestada na ação originária.

Lado outro,
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada

por

um

único

consumidor,

por

dez, cem ou milhares de consumidores
”, de modo que a alegada nulidade da sanção carece de comprovação dos argumentos lançados pela ora agravante, sem os quais não se pode verificar de plano existência de excesso praticado pelo Estado ou violação aos limites de seu poder de polícia.

No tocante à suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral do valor da dívida, torna-se importante dizer que
os PROCONS são Órgãos da Administração Pública voltados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, com atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo com fornecedores, aplicar penalidades afetas à infraestrutura protetiva do consumidor, a saber, cominação de pena de multa em âmbito administrativo.

Quanto à natureza jurídica da sanção, na espécie, o Colendo STJ há muito já se manifestou no sentido de que a multa aplicada pelo Procon não possui caráter tributário, haja vista não se tratar de uma relação tributária, mas, sim, de atuação do Poder de Polícia da Administração Pública.
(STJ - AgRg no AREsp 549.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 09/12/2014)

Sob este prisma, não obstante a multa administrativa objeto da ação não tenha natureza jurídica tributária, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que ausente norma legal para esse tipo de crédito, aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal.

Em casos análogos, o Tribunal Superior já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a liminar concedida em Mandado de Segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp 1655589/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Deste modo,
estabelece o Código Tributário Nacional em seu art.151, inciso II, que o depósito do montante integral do crédito suspende a sua exigibilidade. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I-moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Conforme consta do movimento de n. 548900, a agravante procedeu ao depósito integral da dívida, havendo manifestação de ciência por parte do agravo (movimento n. 572156)
.

Sob tal enfoque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1140956/SP, julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, formulou a seguinte tese jurídica: 'Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, desde que ajuizado anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta'.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do débito e determinar que o agravado se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES COMETIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEPÓSITO INTEGRAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Embora alegue a agravante a comprovação robusta da inexistência de violação a quaisquer direitos do consumidor nos autos do processo administrativo e da ação anulatória, não se verifica documentos outros que não sejam a petição inicial, a decisão agravada, recolhimento do preparo e documentos relacionados à constituição da empresa agravante, inexistindo elementos na formação do instrumento capazes de infirmar a aplicação da multa contestada na ação originária.

2 -
No tocante à suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral do valor da dívida, torna-se importante dizer que os PROCONS são Órgãos da Administração Pública voltados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, com atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo com fornecedores, aplicar penalidades afetas à infraestrutura protetiva do consumidor, a saber, cominação de pena de multa em âmbito administrativo.

3 -
Não obstante a multa administrativa objeto da ação não tenha natureza jurídica tributária, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que ausente norma legal para esse tipo de crédito, aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal.

4 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1140956/SP, julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, formulou a seguinte tese jurídica: 'Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, desde que ajuizado anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta'.

5 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.